Tribunal: TJDFT
Processo: 0715638-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RESISTÊNCIA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Suscitada preliminar de ausência de interesse processual do Apelado, por falta de prova da recusa do Apelante em receber o pagamento, todavia, esta se confunde com o próprio mérito, portanto, será analisado como tal.

2. O pagamento via consignação é um meio indireto que o devedor dispõe para eximir-se do liame obrigacional, com fundamento nos arts. 334 a 336 do Código Civil e art. 539 e seguintes do CPC/2015.

3. Evidenciado nos autos que a instituição financeira Ré não disponibilizou a via pela qual o Autor deveria efetuar o pagamento da dívida, consoante disposto na proposta de acordo, resta configurado o óbice para o recebimento do valor pactuado e, portanto, o interesse de agir do demandante da consignação.

4. Recurso improvido.